Tribunal: STF
Processo: Rcl 86988
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 10. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO SE FUNDAMENTA NA INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NORMA LEGAL INDICADA E A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO – GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS – EMPETUR S/A em face de decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, no processo n. 0001036-29.2024.5.06.0104, que supostamente teria inobservado a Súmula Vinculante n. 10.



    2. Alega a autora desta reclamação que “a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região proferiu acórdão negando provimento ao recurso ordinário, manejado pela Empresa reclamante, mantendo a condenação ao pagamento da indenização compensatória por supressão de horas extras, prevista na Súmula número 291, do Tribunal Superior do Trabalho” (fl. 1, e-doc. 1). 



    Sustenta a reclamante que “o órgão fracionário fundamentou o acórdão reclamado na capitulação de direito adquirido à indenização compensatória, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, dês que a edição do regramento ínsito no artigo 8º, parágrafo 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho, operou-se supervenientemente. O acórdão regional foi proferido em flagrante transgressão à Sumula Vinculante número 10, deste Supremo Tribunal Federal, a teor do expendido nesta Reclamação Constitucional” (fl. 1, e-doc. 1). 



    Informa que a “decisão turmária, prolatada em sede de recurso ordinário, deferindo indenização compensatória por supressão de horas extras habituais, com esteio na Súmula número 291, infringiu o princípio da reserva legal (artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal), na medida em que negou vigência, tacitamente, ao conteúdo insculpido no artigo 8º, parágrafo 2º, da CLT (redação da Lei número 13.467/2017)” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Afirma que “a adimplência da citada indenização de horas extras habituais, no atual ordenamento jurídico, havendo a supressão se operado após a Reforma Trabalhista (Lei número 13.467/2017), seria ato de extrema ilegalidade, força do estatuído no artigo 8º, parágrafo 2º, da CLT, malferindo os princípios da legalidade, economicidade e razoabilidade (artigo 37, caput, da CF), inclusive, porquanto aquela Súmula não tem o condão de constituir obrigação, tampouco gerar direito adquirido, conforme exposição alhures” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Aduz que “ o órgão fracionário do Egrégio Sexto Regional, ao prolatar o acórdão em recurso ordinário, mantendo a condenação ao pagamento de indenização substitutiva de horas extras, com esteio na Súmula número 291, do TST, a infringência da cláusula de reserva de plenário se operou por via oblíqua, porquanto não declarou, expressamente, a inconstitucionalidade do artigo 8º, parágrafo 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho, constituiu obrigação de pagar (indenização substitutiva) sem previsão em lei” (fl. 15, e-doc. 1).



    A autoridade reclamada decidiu nos seguintes termos (e-doc. 10):



     



    “DIREITO DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO EMPRESARIAL. HORAS EXTRAS HABITUAIS. SUPRESSÃO. INDENIZAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA 291 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso ordinário interposto por empresa reclamada contra sentença que rejeitou a incidência da prescrição quinquenal e condenou ao pagamento de indenização pela supressão de horas extras habituais prestadas por empregado desde 2009. A supressão das horas extras ocorreu em fevereiro de 2023, após mais de uma década de pagamento contínuo, com exceções pontuais durante a pandemia da Covid-19. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição quinquenal sobre o pedido de indenização pela supressão das horas extras; (ii) estabelecer se é devida a indenização pela supressão de horas extras habituais à luz da Súmula nº 291 do Tribunal Superior do Trabalho, mesmo após a Reforma Trabalhista. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A contagem do prazo prescricional quinquenal tem como termo inicial o momento da supressão das horas extras, ocorrida em fevereiro de 2023, dentro do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação em outubro de 2024, razão pela qual, em concreto, inexiste prescrição a declarar. 



    4. A indenização por supressão de horas extras habituais é devida quando demonstrada a prestação contínua por período superior a 01 (um) ano, com interrupção unilateral pelo empregador, conforme prevê a Súmula nº 291 do Tribunal Superior do Trabalho. 



    5. A alegação de que a Súmula nº 291 teria sido revogada ou inaplicável após a Reforma Trabalhista não se sustenta, pois o Tribunal Superior do Trabalho mantém o entendimento consolidado sobre sua vigência e aplicabilidade mesmo após a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017. 



    6. A interrupção momentânea do pagamento de horas extras durante a pandemia da Covid-19 não descaracteriza a habitualidade do pagamento, especialmente diante da retomada imediata após a normalização das atividades, restando configurado o pagamento regular até janeiro de 2023. 



    7. A aplicação da Súmula nº 291 do TST como forma de compensação ao empregado pela quebra da estabilidade financeira encontra respaldo na interpretação sistemática do art. 468 da Consolidação das Leis do Trabalho e nos princípios da irredutibilidade salarial e proteção ao trabalhador. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Recurso ordinário desprovido. 



    Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional quinquenal conta-se da data da supressão das horas extras, sendo tempestiva a ação ajuizada dentro desse período. 2. É devida a indenização prevista na Súmula nº 291 do Tribunal Superior do Trabalho quando comprovada a prestação habitual de horas extras por mais de um ano e a posterior supressão unilateral pelo empregador. 3. A Súmula nº 291 do TST permanece aplicável mesmo após a Reforma Trabalhista. 4. A interrupção eventual do pagamento de horas extras durante a pandemia da Covid-19 não descaracteriza sua habitualidade para fins de indenização. Dispositivos relevantes citados: CLT, arts. 468. Jurisprudência relevante citada: TST, Súmula nº 291.”.



    Afirma que a decisão reclamada “o conteúdo insculpido no acórdão reclamado constitui forma dissimulada de declarar a inconstitucionalidade do artigo 8º, parágrafo 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho, privilegiando a obrigação de solver a indenização compensatória, insculpida na Súmula número 291, do Tribunal Superior do Trabalho, em detrimento do disposto naquele preceito consolidado” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do processo originário. No mérito, requer a procedência da reclamação para que seja cassada, em definitivo, a decisão reclamada.



    É o Relatório. Decido.



    3. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    4. Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    5. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta inobservância, pelo Juízo reclamado, da Súmula Vinculante n. 10, que assim dispõe:



    Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    (grifo nosso)



    6. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorre na espécie. Nesse sentido os seguintes precedentes:  



    RECLAMAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO DE REVISTA. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento no recurso de revista desprovido ante a não observância da norma do art. 896 da CLT. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Suposta ofensa à Súmula Vinculante 10, ao fundamento de que o acórdão reclamado teria afastado a aplicação dos arts. 183, 346, 927, II, e 1206, § 2º, do CPC, sem observância da cláusula de reserva de plenário. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, não é exigida a cláusula de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República. IV – DISPOSITIVO 4. Agravo regimental desprovido. (Rcl 65233 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27.5.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 10.06.2024  PUBLIC 11.6.2024, grifo nosso)



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de que a decisão reclamada, ao afastar o art. 489, §1º, IV, do CPC, sem declarar expressamente a sua constitucionalidade, teria violado a Súmula Vinculante 10. 2. O entendimento firmado no acórdão reclamado não destoa daquele constante nos precedentes colacionados pelo reclamante em sua peça recursal. A decisão reclamada limitou-se a manter o entendimento exarado em primeira instância por entender estar em conformidade com a jurisprudência desta a Corte. De modo que não se vislumbra afastamento da regra prevista no art. 489, §1º, VI do CPC. 3. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (Rcl 50598 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 15-03-2022 PUBLIC 16-03-2022)



    RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INADEQUAÇÃO DA AÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, mostra-se impertinente a alegação de violação à súmula vinculante 10. 2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 50503 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 29-11-2022 PUBLIC 30-11-2022)



    7. Ao examinar a decisão reclamada, não se verifica afastamento de qualquer dispositivo da CLT sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta. 



    No caso em apreço, o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região entendeu ser direito do trabalhador, a indenização pela supressão das horas extras habitualmente prestadas ao longo dos anos, nos termos da Súmula 291 do TST, pelo que não verifico violação ao precedente invocado. 



    Em virtude disso, não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10. 



    8. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE a Reclamação.  



    9. Sem condenação em honorários, pois não houve a efetiva angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente